Tribunal: TJSP
Processo: 1002661-08.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Microempreendedor individual. Alteração (não autorizada) de dados cadastrais. Atribuição de responsabilidade à Fazenda Estadual. Rejeição. Procedimento que é efetuado eletronicamente, mediante utilização de senha. Ausência de prova de envolvimento de agentes públicos. Danos morais. Inocorrência. Sentimento de aborrecimento e frustração que, no caso, não justifica compensação

Ementa:

Apelação. Microempreendedor individual. Alteração (não autorizada) de dados cadastrais. Atribuição de responsabilidade à Fazenda Estadual. Rejeição. Procedimento que é efetuado eletronicamente, mediante utilização de senha. Ausência de prova de envolvimento de agentes públicos. Danos morais. Inocorrência. Sentimento de aborrecimento e frustração que, no caso, não justifica compensação pecuniária. Restabelecimento dos dados cadastrais, ademais, que pode ser providenciado pelo próprio contribuinte. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.